Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPÍTULOS DA SENTENÇA. APROVEITAMENTO DO ATO. CASSAÇÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO APÓS UM ANO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR. PREJUÍZO VERIFICADO. Se o termo de acordo firmado pelas partes foi homologado em sede de análise de embargos de declaração, opostos em face da sentença extintiva do feito executivo, importa que o ato seja aproveitado, evitando-se o prejuízo processual de novo ajuizamento da ação. Nos termos do artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento do cumprimento de sentença ocorrer após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento. Na hipótese em que demonstrada a inobservância da regra processual em destaque, bem como os prejuízos processuais advindos de tal ato, especialmente aqueles previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, importa que o feito retorne justamente ao momento de intimação do devedor, a fim de que exercite, de modo regular, sua defesa.